Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710453-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela agravante (ID 24768529 - Pág. 8). Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da sua citação nos autos originais (ação monitória), ao argumento de que “nunca foi realizada a expedição de carta precatória para citação por meio de oficial de justiça”. Argumenta que para ser deferida a citação por edital há a necessidade de exaurimento de todos os meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno do AR sem cumprimento. Tece arrazoado sobre a possibilidade de se desarquivar a ação monitória de modo a ser disponibilizado o verso da nota promissória e assim demonstrar eventual quitação da dívida. Requer o efeito suspensivo, bem como seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar o desarquivamento dos autos da Ação Monitória de n. 2015.07.1.006706-2 de modo que seja disponibilizado o verso da promissória, propiciando o direito da agravante de demonstrar eventual causa extintiva do direito do autor, ora parte agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 24919373). Preparo recolhido (ID 24958429). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da iminente transferência do valor bloqueado via BACENJUD na conta da agravante para a parte agravada. Ademais, revela-se necessária a instauração do contraditório a fim de que sejam colhidos mais elementos para o julgamento do mérito recursal. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. De mais a mais, esclareço que eventual exibição do título, objetivando dissipar qualquer dúvida em relação ao pagamento ou não da nota promissória, será analisada quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora